Tribunal: TJMT
Processo: 0001217-38.2018.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001217-38.2018.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MOVEIS LIBERATTI LTDA - CNPJ: 11.229.000/0029-85 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES REGAZZO - CPF: 064.329.529-13 (AGRAVANTE), RICIERI GABRIEL CALIXTO - CPF: 050.479.909-66 (ADVOGADO), JOSE ELI SALAMACHA registrado(a) civilmente como JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), ELIANA REGAZZO HUNTER - CPF: 356.801.489-00 (AGRAVANTE), FRANCISMAR REGAZZO - CPF: 544.911.939-91 (AGRAVANTE), ROBERTO REGAZZO - CPF: 394.058.509-20 (AGRAVANTE), CINFORT - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.372.250/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUIZA CECCATO - CPF: 098.074.619-10 (ADVOGADO), MOVEIS LIBERATTI LTDA - CNPJ: 11.229.000/0029-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA REGAZZO HUNTER - CPF: 356.801.489-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR REGAZZO - CPF: 544.911.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CINFORT - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.372.250/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE ELI SALAMACHA registrado(a) civilmente como JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), LUIZA CECCATO - CPF: 098.074.619-10 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES REGAZZO - CPF: 064.329.529-13 (AGRAVADO), RICIERI GABRIEL CALIXTO - CPF: 050.479.909-66 (ADVOGADO), ROBERTO REGAZZO - CPF: 394.058.509-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – NECESSIDADE – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 –
DISTINGUISHING
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Em detrimento do entendimento jurisprudencial pátrio, os honorários advocatícios são devidos na hipótese em que o cancelamento da certidão de dívida ativa se dá após a apresentação da exceção de pré-executividade, mesmo que esta seja rejeitada.

2 – Por conta dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na hipótese de ocorrer dúvida acerca da correlação entre a atuação do causídico e o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, e por estas questões é justificada a distinção com o Tema 1.076 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1217-38.2018.8.11.0011

AGRAVANTE:
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES REGAZZO

ROBERTO REGAZZO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Pedro Henrique Rodrigues Regazzo
e
Roberto Regazzo
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 156768238, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, a fim de sanar erro material, além de acolher o recurso oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de afastar sua condenação em honorários advocatícios, ante a incidência do disposto no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

O Agravante afirma que, deve ser afastada a aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que o cancelamento da CDA, embora tenha se dado após a rejeição da exceção de pré-executividade, ocorreu durante o curso do Agravo de Instrumento, este interposto contra a decisão que rejeitou a exceção.

Desta maneira, manter-se-ia a disposição jurisprudencial acerca da questão, sendo necessário que se mantenha a condenação do ora Recorrido no pagamento de honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 163929162, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Pedro Henrique Rodrigues Regazzo
e
Roberto Regazzo
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 156768238, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, a fim de sanar erro material, além de acolher o recurso oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de afastar sua condenação em honorários advocatícios, ante a incidência do disposto no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

De acordo com o que foi disposto, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade do afastamento do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, e, consequentemente, a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário registrar que, na hipótese dos autos, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade no ID nº 122342559), a argumentar a ilegitimidade passiva.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 122342568, apresenta sua impugnação, a
pugnar pela rejeição da exceção de pré-executividade
, ou seja, discordou do apontamento realizado na exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada no ID nº 122342570.

Após diligências, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (ID nº 122342590).

No caso, não é possível traçar uma relação direta entre a extinção do processo, e a atuação do causídico dos Agravantes, uma vez que a exceção de pré-executividade foi rejeitada.

Destarte, aparentemente o Estado de Mato Grosso agiu de maneira autônoma ao cancelar a Certidão de Dívida Ativa, no entanto, como bem registrado pelo Agravante, existia, no momento do cancelamento, Agravo de Instrumento a tramitar neste Sodalício.

Não é possível, ainda, traçar um paralelo entre as práticas, mas a possibilidade já enseja a fixação dos honorários advocatícios, no entanto, não de maneira integral e percentual, como almeja o Recorrente.

Veja-se o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.).

Como pode ser verificado, há de se fixar os honorários advocatícios por equidade, a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Antes, contudo, de proceder à fixação, é necessário registrar, a título elucidativo, que
não se ignora o comando do próprio STJ, no momento do julgamento do Tema nº 1.076
, entretanto, como pode ser verificado no próprio Acórdão colacionado, trata-se de
distinguishing
.

Como é sabido, o
distinguishing
deve ser aplicado nas hipóteses em que o caso sob análise não se submete ao precedente evocado (Tema 1.076, no caso em tela).

Feita a ressalva, e ao levar em consideração todos os elementos apresentados até o presente momento, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, a fim de fixar os honorários advocatícios pugnados, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023